Tribunal: TJSP
Processo: 1500184-67.2019.8.26.0598
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
Apelação. Receptação. Pleito objetivando a absolvição por ausência de provas ou ante o reconhecimento de insignificância. Inviabilidade. Conjunto probatório robusto e coeso. Condições pessoais do recorrente que repelem a incidência da insignificância. Pleito subsidiário almejando a desclassificação para a modalidade culposa. Impossibilidade. Apelante detido em posse de bicicleta recém subtraída.

Ementa:
Apelação. Receptação. Pleito objetivando a absolvição por ausência de provas ou ante o reconhecimento de insignificância. Inviabilidade. Conjunto probatório robusto e coeso. Condições pessoais do recorrente que repelem a incidência da insignificância. Pleito subsidiário almejando a desclassificação para a modalidade culposa. Impossibilidade. Apelante detido em posse de bicicleta recém subtraída. Versão defensiva isolada. Dolo sobejamente demonstrado. Condenação mantida. Reprimenda acertadamente majorada em razão da reincidência. Regime irretorquível. Improvido.